Tribunal: TJDFT
Processo: 0705046-19.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705046-19.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. APELANTE: SANDRA CRISTINA LUSTOSA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Na Apelação (ID 42761244), a Apelante requer o deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, à Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos, ao menos, declaração de hipossuficiência, comprovante de renda, declaração de Imposto de Renda e extratos dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta e outros documentos que entenda necessários para demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator